Tribunal: TJMT
Processo: 1021286-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021286-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADMAR ARTIAGA - CPF: 534.854.671-20 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PREMATURIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso de Reclamação Pré-processual baseada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do Agravado, com fixação de multa em caso de descumprimento. O Agravante alega a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando que a audiência de conciliação prevista nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor ainda não foi realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; e
(ii) analisar a pertinência da suspensão dos descontos em folha antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não restou comprovada a probabilidade do direito do Agravado, tendo em vista que o plano de pagamento ainda não foi apresentado e analisado em audiência de conciliação.

O simples ajuizamento do procedimento pré-processual de superendividamento não confere ao devedor, de forma automática, o direito à suspensão das cobranças ou descontos, devendo-se aguardar a análise do plano de pagamento e as manifestações dos credores.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, antes da audiência de conciliação e da aprovação de eventual plano de pagamentos, não se justifica a concessão de medidas que prejudiquem os credores, em especial a suspensão de descontos ou limitação de cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento em casos de superendividamento depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, a qual não está configurada antes da realização de audiência de conciliação e análise do plano de pagamento pelos credores.

O simples ajuizamento de Reclamação Pré-processual baseada na Lei do Superendividamento não autoriza, de forma automática, a suspensão de cobranças, sendo necessária a instauração do processo por superendividamento com observância das etapas previstas nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida junto a CEJUSC do Superendividamento, no procedimento n. 1009345-27.2024.8.11.0041, ajuizado pelo ora Agravado.

A Agravante afirma que, na origem, o procedimento se trata de reclamação pré-processual referente ao programa de tratamento do superenvidamento.

Alega que o após a análise da documentação juntada pelo Agravado, o Juiz a quo deferiu o pedido liminar para que o Agravante suspendesse os descontos na folha de pagamento do Recorrido, sob pena de multa.

Sustenta que inexistem os requisitos para antecipação da tutela, que a jurisprudência deste Tribunal entende que deve-se aguardar a audiência de conciliação diante dos procedimentos a serem observados pelo Judiciário e pelas partes.

Argumenta que inexiste perigo de dano, haja vista que os descontos mensais efetuados pelo Agravante são ínfimos, perfazendo R$ 52,32 (cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), menos de 1% da renda do Agravado.

Requer que o provimento do agravo para anular a decisão agravada, afastando-se a suspensão dos descontos.

O pedido liminar foi deferido (id. 231711653).

Contrarrazões acostadas em id. 241321657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que suspendeu os descontos efetuados pelo Agravante junto ao holerite do Agravado, bem como fixou multa em caso de descumprimento.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na origem, o procedimento em questão se trata de Reclamação Pré-processual, no qual após a análise dos documentos acostados juntos à inicial, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão dos descontos efetivados pelo Recorrente.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de primeiro grau que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravado, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos determinada.

O simples fato de ter proposto procedimento pré-processual com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do Autor/Agravado à suspensão dos descontos realizados pelo Recorrente, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA LIMITAÇÃO DE PLANO DE DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DO VENCIMENTO DA AUTORA/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não estando evidenciados os requisitos elencados no artigo 300 do CPC a situação não autoriza o acolhimento de pedido de limitação dos descontos provenientes de empréstimos a 30% do vencimento da Agravante em sede de antecipação de tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida em sede de liminar. (N.U 1020675-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão dos descontos junto à folha de pagamento do Devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024